Tribunal: TJSP
Processo: 3000220-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com o escopo de revisão de jornada de trabalho. Insurgência em relação à decisão pela qual concedida tutela de urgência. Autora, ora agravada, cujo filho padece autismo e, nessa condição, necessita cuidados diários. Observância ao decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1.237.867/SP (tema 1.097). Todavia, redução da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com o escopo de revisão de jornada de trabalho. Insurgência em relação à decisão pela qual concedida tutela de urgência. Autora, ora agravada, cujo filho padece autismo e, nessa condição, necessita cuidados diários. Observância ao decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1.237.867/SP (tema 1.097). Todavia, redução da jornada de trabalho somente em vinte e cinco por cento (25%) que é de rigor. Precedente desta Câmara. Recurso parcialmente provido, portanto.